Tribunal: STF
Processo: ACO 3453
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MINAS GERAIS E DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS – DER/MG NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI, NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN E EM SISTEMAS CORRELATOS. CONVÊNIO TT N. 091/2008-00. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. RE N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, em 16.12.2020, contra a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a retirada da inscrição do Estado e do DER/MG como inadimplentes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e demais sistemas correlatos, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00.
O caso
    2. Minas Gerais e DER/MG informam que, “em 15 de julho de 2009, com a interveniência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – órgão do Estado de Minas Gerais, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, autarquia da União, celebraram o Convênio TT-091/2008-00, tendo como objetivo execução de serviços de implantação e pavimentação na BR-474/MG, trecho Caratinga - Aimorés” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Explicam que “mais de 10 (dez) anos após a realização das obras o DNIT formou um grupo de trabalho para reavaliar as aprovações de contas anteriores, grupo que, equivocadamente, e baseando-se no Inquérito Civil Público n.º 1.22.000.002069/2010-35, acabou por entender que a tabela de preços praticados na ocasião não seriam compatíveis com o sistema SICRO, apesar das tabelas terem sido aprovadas pelo DNIT na época” (fl. 4). 
    Argumentam que “as justificativas apresentadas pelo DEER-MG não foram consideradas pelo demandado, que através do OFÍCIO N.º 129502/2020/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE, de 23 de outubro de 2020, comunicou que, a revelia do Estado de Minas Gerais e do DEER-MG, o convênio foi registrado no dia 19 de outubro de 2020 no cadastro de inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAF, por suposto não atendimento ao ofício 108982/2020/SRE-MG (suposto dano ao erário de R$2.461.098,00). Informou ainda que se a suposta obrigação não for paga será realizada a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN” (fl. 4, e-doc. 1).
    Observam ser “imprescindível que se lhe viabilize o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e que se observe o devido processo legal” (fl. 8, e-doc. 1) e que “não há como se permitir a negativação dos autores antes de que seja instaurada e julgada a Tomada de Contas especial, uma vez que somente através dela será possível apurar eventual responsabilidade e ainda o montante do suposto dano ao erário” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Requerem “1) seja concedida a Tutela de Urgência, por evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, para que não se proceda, ou, se o caso, para que seja retirado imediatamente o registro de inadimplência dos sistemas da demandada, como SIAFI, CAUC e CADIN, até o julgamento definitivo da presente demanda; 2) seja dispensada a realização de audiência de conciliação, por não se vislumbrar a possibilidade de autocomposição no presente litígio (art. 334, § 4º, I e II, CPC); 3) a citação dos réus para, querendo, apresente resposta à presente ação” (fl. 13, e-doc. 1). 
    No mérito, pedem seja “julgada inteiramente procedente, para que: a) seja reconhecida e certificada a ilicitude do registro de inadimplência dos autores realizado pelos réus no SIAFI/CAUC e no CADIN, referentes a supostas irregularidades na prestação de contas referente ao Convênio em questão, sem a observância do devido processo legal, ou, assim não se entendendo, que ao menos seja reconhecida a impossibilidade de inscrição pelos demandados, com ordem de retirada da que eventualmente tenha sido realizada, ao menos até que seja instaurada e encerrada a tomada de contas especial, em que se demonstrará o regular cumprimento da avença. 5) a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios” (fl. 13, e-doc. 1). 
    3. Em 15.2.2021, deferi a tutela de urgência requerida para suspender as inscrições de inadimplência de Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e demais sistemas correlatos, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (e-doc. 11).
    Determinei a citação dos réus para contestarem no prazo legal.
    4. Em 7.4.2021, a União afirmou que, “diante do julgamento do Tema nº 327, sob a sistemática da repercussão geral, não apresentará peça de defesa, tendo em vista que os pedidos finais de mérito deduzidos pelos autores se baseiam tão somente na necessidade de observância do devido processo legal, previamente a inscrição do ente federado nos cadastros federais” (e-doc. 26).
    Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT não apresentou contestação.
    5. Não houve interposição de recursos contra a decisão de deferimento da tutela de urgência (e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Este Supremo Tribunal tem reconhecido conflito federativo em situações nas quais, valendo-se de registros de pretensas inadimplências dos Estados nos cadastros federais, a União impossibilita o recebimento de repasses de verbas, acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre esses Estados e entidades federais. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação” (Ação Cível Originária n. 2.764-AgR/AC, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.2.2018).
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. REFERENDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc. 2. O Supremo Tribunal Federal reconhece conflito federativo em situações nas quais a União, valendo-se de registros de apontadas inadimplências dos Estados no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi, impossibilita o repasse de verbas federais e a celebração de convênios. 3. O registro da entidade federada, pela alegada inadimplência, nesse cadastro federal pode sujeitá-la a efeitos gravosos, com desdobramentos para a transferência de recursos. 4. Em cognição primária e precária, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida cautelar. 5. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado”  (Ação Cível Originária n. 2.733-AgR/AC, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.9.2018).
    7. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.
    Em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.
    Em 17.11.2011, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu ser desnecessária, em casos que tais, a abertura de prazo para alegações finais, como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli na Ação Cível Originária n. 819: 
    “Conjugando a regra do julgamento antecipado da lide com o procedimento contido no Regimento Interno desta Corte, não há prejuízo nem nulidade em despacho que dispensa produção de provas, determinando diretamente a oitiva da Procuradoria-Geral da República, sem a apresentação de razões finais pelas partes, porque lícito o julgamento antecipado, em se tratando de matéria exclusivamente de direito. Como não houve instrução probatória no curso do processo, haja vista que foi bastante para a formação do convencimento do magistrado as provas trazidas com a inicial e a contestação, restou desnecessária a apresentação de razões finais” (ACO n. 819-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.12.2011). 
    8. Tem-se, pelo Ofício SEI n. 6422883/2020/DNIT, do Superintendente Regional de Minas Gerais do DNIT, de 11.8.2020, que a prestação de contas referente ao convênio em questão não foi ratificada (fl. 3, e-doc. 5). A inscrição do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG em cadastros de inadimplência foi determinada, tendo sido concedido o prazo de trinta dias para que devolvesse R$ 2.461.098,02 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, noventa e oito reais e dois centavos), com a observação de que o não pagamento ensejaria a instauração de Tomada de Contas Especial (fl. 1, e-doc. 5).
    Minas Gerais e DER/MG comprovam que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais foi inscrito no Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00, antes da instauração da Tomada de Contas Especial (e-doc. 4 e fl. 1, e-doc.5).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a inscrição do ente federado em cadastros de inadimplentes mantidos pela União sem a instauração prévia de tomada de contas especial desrespeita os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo em ação cível originária. 2. Administrativo. Repasse de verbas públicas. Convênios. 3. Irregularidade. Inscrição em cadastro. 4. Legitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes. 5. Tomada de contas especial. Necessidade. Jurisprudência. 6. Matéria submetida à repercussão geral. Sobrestamento do feito. Indeferimento. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (Ação Cível Originária n. 2.849-AgR/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.  TOMADA DE CONTAS  ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas  especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.795-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “Ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. CAUC/SIAFI. Necessidade de tomada de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. Contraditório. Ampla defesa. Ausência de observância. 1. O entendimento da Corte é firme no sentido de que, para a inscrição em cadastros restritivos, há de se garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estadual, por meio de tomadas de contas especial ou de procedimento específico previsto em lei. 2. A discussão quanto à existência da dívida com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não se confunde com a relativa à aplicação de sanções por desatendimento de norma legal, que exige defesa própria. 3. Ausência de observância de procedimento específico previsto em lei que tenha permitido a realização de defesa pelo ente estadual antes de sua inscrição nos cadastros de restrição federal, especificamente no que se refere à notificação fiscal nº 506.332.658. 4. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2º, 8º, CPC) Agravo regimental da União a que se nega provimento. Agravo do Estado do Rio Grande do Norte provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte” (Ação Cível Originária n. 1.883-AgR/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 3.014-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
 “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. INSTAURAÇÃO PRÉVIA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. A compreensão iterativa do STF é no sentido da necessidade de instauração prévia de Tomada de Contas Especial por parte da União, com observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para fins de imposição de medidas restritivas ao acesso de ente federativo a transferências intergovernamentais. 2. É jurisprudência assente não ser viável o sobrestamento de ação cível originária por identidade com a matéria versada em repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Ação Cível Originária n. 2.473-AgR/TO, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.5.2018).
    10. Este Supremo Tribunal, em sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, e fixou a seguinte tese:
    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”. 
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.
    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.
    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.
    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral” (Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 21.10.2020).
    11. Os autores conferiram à causa o valor de dez mil reais.
    Não sendo esse valor irrisório a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a ação para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência, que não observaram os requisitos exigidos no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.067.086-RG, Tema 327, de Minas Gerais e Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e demais sistemas correlatos, em razão do Convênio TT n. 091/2008-00, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    12. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (§ 3º do art. 85 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora